Tribunal: TJMT
Processo: 0003934-89.2005.8.11.0007
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003934-89.2005.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODEBRECHT COMERCIO E INDUSTRIA DE CAFE LTDA - CNPJ: 78.597.150/0004-64 (APELADO), RICARDO DOMINGUES DE BRITO - CPF: 953.997.989-72 (ADVOGADO), ROMEU SACCANI - CPF: 116.022.879-53 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGO KHATER FONTES - CPF: 014.499.039-32 (ADVOGADO), ROSANGELA KHATER - CPF: 210.157.599-04 (ADVOGADO), JOSE LUIZ FERNANDES CASSOL - CPF: 212.177.859-49 (APELANTE), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), LIDIA BLANK - CPF: 492.828.329-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO. FRAUDE EM CHEQUE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade de título fundado em cheque supostamente fraudado e determinando a extinção do processo executivo, com fundamento nos arts. 783 e 803, inc. I, do CPC. Na origem, a parte embargada alegou vício de consentimento por fraude praticada por ex-funcionário.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante da não realização da perícia grafotécnica; e (ii) saber se o cheque apresentado, apesar de devolvido sob o motivo 35 do BACEN e declarado fraudulento pelo banco sacado, poderia fundamentar a execução.

III. Razões de decidir

Não há cerceamento de defesa quando a produção da prova pericial se mostra inviável por inexistência de documentos aptos, conforme reconhecido pelas próprias partes.

A alegação de decisão surpresa não subsiste quando a questão da fraude no título foi exaustivamente discutida ao longo do processo.

A devolução de cheque sob o motivo 35 e a confirmação de suspeita de fraude pela instituição bancária afastam a certeza e exigibilidade do título executivo.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando a produção de prova pericial se mostra inviável por ausência de documentos. 2. A devolução de cheque sob o motivo 35 do BACEN e a confirmação da fraude pela instituição bancária afastam a certeza e exigibilidade do título executivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
José Luiz Fernandes Cassol
e
Lídia Blank
em face da r. sentença proferida pelo MM.

Juiz de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
, que julgou
procedente
os
embargos à execução opostos por
Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda
.
,
com fundamento na
inexigibilidade do titulo
por vício de fraude, e, por conseguinte, determinou a extinção da execução com fulcro no art. 487, inciso I, c/c art. 803, inciso I, do CPC. Condenou, ainda, os embargados, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente,

a existência de vício processual consubstanciado em
decisão surpresa
, porquanto a r. sentença foi proferida
sem intimação prévia das partes
para manifestação quanto à ausência da perícia e possível julgamento antecipado da lide,

além do

cerceamento de defesa
, já que, mesmo tendo sido deferida a perícia grafotécnica, esta não foi realizada em razão da ausência de diligência suficiente para obtenção dos documentos necessários junto ao Banco do Brasil.

Seguem, alegando que o cheque executado foi emitido por representante legal da empresa, cuja legitimidade nunca foi negada pela apelada. Dizem que a alegação de fraude foi apenas conjectural e baseada em
“suspeita de fraude”
informada pelo banco, não havendo comprovação inequívoca de vício de consentimento ou falsificação.

Assentam que a sentença desconsiderou decisão anterior do próprio TJMT, que havia determinado a realização da perícia no Agravo de Instrumento n. 119702/2008, o que estabilizou a controvérsia e vinculava a continuidade da instrução.

Ao final, requerem o
provimento do recurso
para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução, com a inversão dos ônus sucumbenciais, ou, subsidiariamente, a
anulação da sentença
e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Contrarrazões no ID n. 281117881, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de embargos à execução manejados por
Odebrecht Comércio e Indústria de Café Ltda
.
, no bojo da ação executiva promovida por
José Luiz Fernandes Cassol
e
Lídia Blank
, fundada em
cheque n. 617356
, no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

A embargante alega que a cártula utilizada como título executivo foi indevidamente emitida, tratando-se de folha de cheque fraudado por ex-funcionário da empresa, e, por isso, o título seria inexigível.

Decorrida a marcha processual e diante da tentativa frustrada de realização da perícia judicial (por impossibilidade material), o juiz de primeiro grau julgou
procedentes os embargos
,

reconhecendo a

inexigibilidade do título

e
extinguindo a execução
com fulcro nos artigos 783 e 803, inciso I, do CPC, condenando os exequentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os exequentes, ora apelantes.

Preliminarmente
, alegam nulidade da sentença por suposta afronta ao princípio da não-surpresa, afirmando terem sido surpreendidos com julgamento antecipado da lide, sem a devida intimação para manifestação específica quanto à inviabilidade de realização da perícia grafotécnica. Sustentam, ademais, cerceamento de defesa em virtude da não realização da referida prova técnica, a qual havia sido anteriormente deferida nos autos.

Contudo, tais alegações não merecem acolhida.

No tocante à prova pericial grafotécnica, embora inicialmente tenha sido determinada, sobreveio circunstância impeditiva à sua realização,

notadamente a
inexistência, por decurso de mais de 20 anos, de qualquer documento contendo assinatura do suposto fraudador (ex-funcionário da empresa executada)
conforme reconhecido expressamente pela própria parte embargante.

Tal circunstancia

evidencia
inviabilidade objetiva da produção da prova
, e não omissão ou desídia do juízo ou da parte.

Outrossim, a alegada surpresa com o julgamento não se sustenta. A discussão acerca da inexigibilidade do cheque executado, em razão de suspeita de fraude, foi exaustivamente debatida ao longo de toda a demanda, desde a petição inicial dos embargos à execução. Trata-se, portanto, de matéria que não pode ser considerada nova ou alheia ao debate processual.

Deve-se destacar, ainda, que o
art. 472 do CPC
dispõe expressamente que:
“O juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem, sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes.”

No caso em pauta, o magistrado
a quo
considerou suficientes os elementos constantes nos autos para o deslinde da controvérsia, notadamente:
(i)
boletim de ocorrência noticiando o extravio das cártulas, datado de 18/09/2001;
(ii)
publicações em jornais de circulação local entre os dias 20 e 24 de setembro de 2001, alertando sobre o extravio; e
(iii)
ofício n. Adm 2007/172, emitido pelo Banco do Brasil (ID 281117381 – fl. 56), atestando que o
cheque n. 617356 apresentava suspeita de fraude
.

Deve-se reiterar que
o alegado cerceamento de defesa exige demonstração inequívoca de prejuízo concreto à parte
, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o que, na espécie,
não se verificou
, dado que a matéria de fundo — a autenticidade e exigibilidade do título —
foi integralmente analisada pelo juízo sentenciante à luz do conjunto probatório possível e disponível
.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

A proposito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM CHEQUE PRESCRITO – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO EMITENTE DO CHEQUE – OPORNIZAÇÃO À PARTE PARA INDICAR AS PROVAS QUE PRETENDIA PRODUZIR – TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA FRAUDE –INSUFICIÊNCIA DA DEVOLUÇÃO DA CÁRTULA COM MOTIVO 35 PARA CORROBORAR O ALEGADO VÍCIO –DESPROVIMENTO.

Uma vez oportunizado à demandada/embargante a especificação das provas que pretendia produzir e esta deixa transcorrer o prazo sem manifestação, não há falar-se em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial
.

Compete à devedora comprovar a alegada falsificação da assinatura no cheque que embasa a monitória, não servindo a devolução da cártula com motivo 35 para tal fim, uma vez que essa modalidade de devolução abrange fraude no geral, emissão sem prévio controle ou responsabilidade do participante, adulteração da praça sacada ou rasura no preenchimento.

Assim, não demonstrado pela apelante nenhum fato desconstitutivo do direito do autor, mormente por não ter pleiteado por produção de prova quando instado a fazê-lo, mantem-se a procedência da ação monitória
” (RAC n.

1005702-88.2018.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 04.05.22 - negritei).

Assim, rejeito ambas as preliminares.

Ultrapassada a questão preliminar,
no mérito
, a insurgência recursal igualmente não merece prosperar.

A controvérsia gira em torno da
possibilidade de cobrança executiva de título de crédito — cheque — supostamente fraudado
, cuja devolução pela instituição bancária sacada se deu sob o
motivo 35 do BACEN
, que compreende: “cheque fraudado, com dado rasurado ou adulterado, ou utilizado para finalidade diferente de sua emissão, ou não fabricado pelo sacado”.

No presente caso, além da devolução formal sob o
motivo 35
, houve
comunicação expressa do Banco do Brasil
, por meio do
Ofício n. Adm. 2007/172
, encaminhado ao juízo, informando

suspeita de fraude na cártula apresentada
. tal circunstância reforça a conclusão de que o título
não detinha os requisitos de certeza e exigibilidade necessários à propositura da ação executiva
, nos termos do
art. 783 do CPC
.

Não sendo a obrigação líquida, certa e exigível, revela-se incabível sua cobrança pela via executiva.

A proposito:

“
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RECONHECENDO A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO
APELO DA PARTE EMBARGADA. Sem razão.
Cheque executado que foi devolvido pelo banco sacado pelo motivo 35 (fraude/adulteração). Fato que, por si só, retira a exigibilidade do título .
Requisitos do artigo 783 do CPC, não caracterizados. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido”
. (TJSP. RAC n. 1029629-82.2022.8.26.0114, Rel. Des. Roberto Maia, 20ª Câmara de Direito Privado, J. 12.09.24 - negritei)

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE DEVOLVIDO. MOTIVO 35. AUSÊNCIA DE CERTEZA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. PRONUNCIADA DE OFÍCIO.

I. Conforme estabelece o art. 783 do CPC, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. A ausência de qualquer um desses atributos acarreta a nulidade da execução, que pode ser pronunciada de ofício, independentemente de embargos à execução (art. 803, parágrafo único, do CPC).

II.
O cheque que instrui a execução originária foi devolvido pelo motivo 35, que se refere às irregularidades de Cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do participante (?cheque universal?), ou com adulteração da praça sacada, ou ainda com rasura no preenchimento (art. 6º do Regulamento anexo à Resolução nº 1.631/89)
.

III.
Considerando que o banco sacado apontou a existência de irregularidade no cheque, revela-se inviável a manutenção da execução. A devolução do cheque pelo motivo 35 (cheque fraudado ou com outro tipo de irregularidade) é motivo suficiente para reconhecer a ausência de certeza do título e declarar nula a execução, independentemente de pedido expresso nesse sentido.
IV . (...) DECRETADA A NULIDADE DA EXECUÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÕES CÍVEIS PREJUDICADAS”
. (TJGO,

RAC n.. 5082333-57.2021.8.09.0099,

2ª Câmara Cível, Rel. Des.

Rodrigo de Silveira, J. 29.06.23 - negritei).

Portanto, diante da fragilidade do título, da impossibilidade de realização da prova técnica e do conjunto probatório já constante dos autos, a sentença revela-se acertada, não merecendo qualquer reforma.

Desprovido o recurso, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte apelada, fixando-os em 12% (doze por cento), em razão do trabalho adicional realizado na instância recursal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025